Tribunal: STJ
Processo: 1133529-26.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890471 - SP (2025/0101312-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNO SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE
: CLARIANA SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA
AGRAVANTE
: MARIA HELENA SANTANA
ADVOGADO
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração de violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do
CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50806640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e25e5829-532a-41d2-9ce2-7c1a1e471367

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
Os
agravantes
não
impugnaram
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; e
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50806640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/09/2025 20:30:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: e25e5829-532a-41d2-9ce2-7c1a1e471367

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890471 - SP (2025/0101312-
8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNO SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE
: CLARIANA SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA
AGRAVANTE
: MARIA HELENA SANTANA
ADVOGADO
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de demonstração de violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do
CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49891566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:56
Código de Controle do Documento: 855eb6f6-41ad-4eab-b774-ec5b0c1c8d45

4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
Os
agravantes
não
impugnaram
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada: STJ,
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; e
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
Os agravantes defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
argumentando que as razões pelas quais a decisão não admitiu o recurso especial
justificam sua reforma.
Documento eletrônico VDA49891566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:56
Código de Controle do Documento: 855eb6f6-41ad-4eab-b774-ec5b0c1c8d45

Indicam que impugnaram especificamente a violação à jurisprudência
vigente, além de apontar as violações dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil.
Requerem a reforma do
agravado para conhecimento e
decisum
provimento do recurso especial.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 925-942.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos à execução, cujo valor da causa foi
fixado em R$ 1.615.009,10.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 901-902 que os ora agravantes, no agravo em
recurso especial, não refutaram adequadamente um dos fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
ausência de demonstração de violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC e
a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Entretanto, os agravantes, no agravo em recurso especial, deixaram de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49891566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:56
Código de Controle do Documento: 855eb6f6-41ad-4eab-b774-ec5b0c1c8d45

Neste agravo interno, restringem-se a indicar que impugnaram
especificamente a violação à jurisprudência vigente, além de apontar as violações
dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Em momento algum contestaram o fundamento da decisão ora agravada,
a saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
todos
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Caberia à parte agravante demonstrar que impugnou a Súmula n. 7 do
STJ no agravo em recurso especial, o que não ocorreu.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Documento eletrônico VDA49891566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:56
Código de Controle do Documento: 855eb6f6-41ad-4eab-b774-ec5b0c1c8d45

É o voto.
Documento eletrônico VDA49891566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/08/2025 19:28:56
Código de Controle do Documento: 855eb6f6-41ad-4eab-b774-ec5b0c1c8d45

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.471 / SP
Número Registro: 2025/0101312-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11066265120228260100 11335292620228260100
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE : CLARIANA SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA
AGRAVANTE : MARIA HELENA SANTANA
ADVOGADO
: JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
FERNANDO LIMA GURGEL DO AMARAL - SP296610A
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
LUCIENE DIAS BARRETO SALVATERRA DUTRA - SP436709A
ALAN GALVÃO MONTEIRO - SP461530
SAMANTHA MARQUES SCOGLUSE - SP521318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNO SANTANA CARVALHO
Documento eletrônico VDA50756291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: 360ed3d8-6c0b-4147-9fc8-9aaf64f26f81

AGRAVANTE : CLARIANA SANTANA CARVALHO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA
AGRAVANTE : MARIA HELENA SANTANA
ADVOGADO : JORGE MOISÉS JUNIOR - MG043009
AGRAVADO
: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:32:13
Código de Controle do Documento: 360ed3d8-6c0b-4147-9fc8-9aaf64f26f81